Tribunal: STF
Processo: HC 204111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Wojciechowski Dorneles da Silva, em favor Luís Antonio Silva de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC n. 139.514/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. I. Presentes os indícios de autoria do delito imputado ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    III. Fumus comissi delicti e periculum libertatisevidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública frente à periculosidade do paciente, e diante do modus operandi ao executar a vítima, mediante disparos de arma de fogo, e a tendência à reiteração delitiva. Empreitada criminosa previamente planejada com outros dois comparsas. Motivo torpe caracterizado pelo fato de a vítima ter prestado informações a criminosos sobre o paradeiro de comparsa do paciente e disputas do tráfico de drogas. IV. Constatada a necessidade da prisão preventiva, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para acautelar a ordem pública.
    ORDEM DENEGADA”. (eDOC 6, p. 23)
    Na sequência, foi interposto recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que desproveu do recurso por entender legítima a manutenção da constrição cautelar.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimenta, que também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento. Explico. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do acusado sob os seguintes fundamentos:
    “No caso, inclusive com base no depoimento do comparsa Nixon, o paciente executou a vítima Renato, por motivo torpe, com base em disputas pelo tráfico de drogas, com indícios veementes de fazer parte de violenta facção intitulada “bala na cara”.
    Não obstante, o paciente detém extensa lista de antecedentes criminais, a seguir:
    (…)
    Com efeito, encontram-se presentes os requisitos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
    A existência do crime e os indícios suficientes de autoria restam devidamente evidenciados, conforme se infere dos elementos de prova até agora colacionados na instrução processual trazidas com o presente writ.
    A necessidade da manutenção da segregação cautelar advém do modus operandi atribuído ao paciente que teria executado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, e ainda com o compartilhamento de foto da vítima com pistola sobre a sua barriga, possivelmente após a consumação do crime, em grupo do whatsapp e frase sarcástica (“Ai cpx os leão me pegaram dei tudo”).
    Dos elementos contidos nos autos, percebe-se a existência de indícios da motivação do homicídio com o tráfico de drogas no qual, em tese, o paciente é envolvido.
    Portanto, diante da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, concretamente demonstrada, a custódia se mostra, ao menos neste momento de cognição sumária, necessária, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente.
    (…)
    Por tais razões, voto no sentido de denegar a ordem”. (eDOC 3, p. 28-32)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente possui antecedentes criminais pela prática de diversos delitos como, por exemplo, tráfico de entorpecentes e receptação.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente